Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTIONAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. CONDICIONADO AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 535, § 4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento.
2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema 28 da Repercussão Geral, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Ante a possibilidade de execução relativamente ao valor incontroverso da dívida, mostra-se desnecessário condicionar seu prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, questionando o título exequendo e seus parâmetros.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.